Tribunal: TJMT
Processo: 1029610-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029610-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Impedimento / Detenção / Prisão, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. C. H. - CPF: 125.153.201-20 (AGRAVADO), TAIRINY HOCHMANN FERREIRA - CPF: 035.554.851-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE – CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793/STF – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI ESTADUAL No 10.928/2019 – INSUMO ESPECIALIZADO – REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, tão somente para reduzir o prazo de renovação da receita médica de 6 (seis) para 3 (três) meses, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento solidário do suplemento alimentar Neocate 400mg, com direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso. O Agravante sustenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento de suplementos alimentares e insumos nutricionais seria do Município de Sinop, com fundamento no art. 18, IV, "c", da Lei no 8.080/90, devendo o Estado ser acionado apenas subsidiariamente.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o agravo interno, que se limita a reiterar argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, sem demonstrar o desacerto do julgado, preenche os requisitos para reforma da decisão; e
(ii)
verificar se, à luz das regras de repartição de competências do SUS, da Lei Estadual no 10.928/2019 e da negativa administrativa municipal expressa, o direcionamento primário da obrigação de fornecer o suplemento alimentar Neocate ao Estado de Mato Grosso é juridicamente adequado.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese firmada no Tema 793 do STF, a solidariedade federativa permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem que isso implique a exclusão de qualquer ente do polo passivo ou a mitigação do dever de assistência.

4. A Lei Estadual no 10.928/2019, que disciplina a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS em Mato Grosso, atribui ao Estado a responsabilidade pelos procedimentos de média e alta complexidade, incluindo o fornecimento de medicamentos e insumos especializados não padronizados na atenção básica, categoria na qual se enquadra o suplemento alimentar Neocate 400mg.

5. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, sem apontar erro de fato, erro de direito ou omissão que justifique a reforma do julgado, não preenche a função recursal que lhe é própria, qual seja, a de demonstrar o desacerto da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O direcionamento primário da obrigação de fornecer suplemento alimentar especializado para tratamento de Alergia à Proteína do Leite de Vaca em lactente ao Estado de Mato Grosso é juridicamente adequado quando a Lei Estadual no 10.928/2019 atribui ao ente estadual a responsabilidade pelos insumos de média e alta complexidade não inseridos na atenção básica municipal, e quando o Município apresentou negativa administrativa expressa fundada na ausência do produto de sua relação de medicamentos
.
2. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, sem demonstrar o desacerto do julgado, não merece provimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196, 197 e 227; Lei no 8.080/1990, arts. 17, IV, "c", e 18, IV, "c"; Lei Estadual no 10.928/2019, art. 1o; ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 4o, 7o e 11, § 2o; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 793/STF (RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019); Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; TJ-MT, N.U 1010326-53.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/07/2023; TJ-MT, AgRg no 115156/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/11/2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
recurso de Agravo Interno

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para reduzir o prazo de renovação da receita médica de 6 (seis) para 3 (três) meses, mantendo, no mais, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT.

Em suas razões recursais, o Estado Agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao manter o direcionamento da obrigação ao Estado, quando a responsabilidade primária pelo fornecimento de suplementos alimentares e insumos nutricionais seria do Município, nos termos do art. 18, IV, "c", da Lei no 8.080/90, que atribui à direção municipal do SUS a execução de serviços de alimentação e nutrição;
(ii)
a solidariedade entre os entes federativos não afastaria a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas, devendo o Estado ser acionado apenas subsidiariamente, na hipótese de descumprimento pelo Município e ausência de recursos financeiros nas contas municipais via SISBAJUD;
(iii)
o custo do produto seria relativamente baixo, o que reforçaria a competência municipal, citando pesquisa de preços no programa NotaMT com valores médios de R$ 280,89 por lata;
(iv)
precedentes do próprio TJMT, reconheceriam a primazia do Município no fornecimento de fórmulas lácteas infantis.

Por fim, requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetida a matéria ao órgão colegiado, com o direcionamento da responsabilidade primária ao Município de Sinop. (Id

345914386 – Pág.1/17).

Contrarrazões apresentadas
por M. C. H. representada por TAIRINY HOCHMANN FERREIRA
, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 355521889 – Pag. 1/5
).

Decorreu o prazo, sem que o MUNICÍPIO DE SINOP apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.015, I, do CPC, razão pela qual dele conheço.

Na origem, a ação visa obrigar o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, solidariamente, de forma imediata e contínua, o suplemento alimentar NEOCATE 400mg – 18 latas, prescrito à menor

M. C. H. (nascida em 16/03/2025), representada por sua genitora Tairiny Hochmann Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, diagnosticada com
Alergia a Proteína de Leite de Vaca (APLV - CID 10: K522)
, condição que coloca sua vida em risco, conforme laudo médico de Id. 204084780 - Pág. 1 – autos de origem.

A presente impugnação tem objeto estritamente delimitado: o Agravante não questiona a existência do direito ao fornecimento do suplemento alimentar Neocate à lactente portadora de APLV, tampouco impugna a redução do prazo de renovação da receita médica para 3 (três) meses, determinada pela decisão monocrática.

A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento primário da obrigação: se o Estado de Mato Grosso, como determinado na decisão agravada, ou o Município de Sinop, como pretende o Agravante.

Nesse ponto, a decisão monocrática não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Destaquei).

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Portanto, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Nesse sentido, colhe-se precedente:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE – ALTO CUSTO –
NECESSIDADE DEMONSTRADA – DEVER DO PODER PÚBLICO – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1010326-53.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 11/07/2023, publicado no DJE de 17/07/2023).

Com efeito, a Lei Estadual n. 10.928, de 12 de agosto de 2019, que dispõe sobre a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, estabelece critérios claros de repartição de competências entre Estado e Municípios. Referida norma, em consonância com a Lei Federal n. 8.080/90 e com as diretrizes do SUS, define que compete ao Estado a responsabilidade pelos procedimentos de média e alta complexidade, incluindo o fornecimento de medicamentos e insumos especializados não padronizados na atenção básica.

O
suplemento alimentar em questão,
Neocate 400mg
, constitui produto de alto custo e especializado, destinado ao tratamento de condições clínicas complexas como a Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), não se enquadrando no rol de medicamentos e insumos de responsabilidade municipal, que se limitam àqueles relacionados à atenção básica de saúde.

A Lei Estadual no 10.928/2019, em seu art. 1o, disciplina a organização da rede pública de saúde em Mato Grosso, atribuindo ao Estado a responsabilidade pelas ações e tratamentos de maior complexidade, em conformidade com a estrutura descentralizada e hierarquizada prevista na Constituição Federal. Vejamos:

(...)

Art. 1o É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso.

(...)

.

No caso concreto, o direcionamento da obrigação primária ao Município contraria frontalmente a sistemática estabelecida pela legislação estadual, que atribuiu ao Estado a responsabilidade pelos tratamentos especializados e de alto custo, categoria na qual se enquadra inequivocamente o suplemento alimentar pleiteado.

Importante ressaltar que a aplicação correta das regras de competência não implica negativa de atendimento à criança, mas sim o direcionamento adequado da responsabilidade ao ente efetivamente competente, preservando-se a organização sistêmica do SUS e evitando-se o comprometimento desproporcional dos recursos municipais destinados à atenção básica.

Nesse contexto,
o Estado de Mato Grosso possui estrutura administrativa e orçamentária adequada para o fornecimento do tratamento especializado, contando com os repasses federais específicos para essa finalidade e com a expertise técnica necessária para a avaliação e acompanhamento de casos complexos como o presente.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento
”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026